Tribunal: TJSP
Processo: 2071834-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Habeas Corpus – Associação criminosa armada, extorsão duplamente majorada, roubo triplamente majorado, resistência, receptação e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito (artigo 288, parágrafo único, artigo 158, §§ 1o e 3o, artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, artigo 329, caput, artigo 180, caput, todos do Código Penal, e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, todos na

Ementa:
Habeas Corpus – Associação criminosa armada, extorsão duplamente majorada, roubo triplamente majorado, resistência, receptação e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito (artigo 288, parágrafo único, artigo 158, §§ 1o e 3o, artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, artigo 329, caput, artigo 180, caput, todos do Código Penal, e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal) – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória, bem como o requerimento subsidiário que objetivava a concessão de prisão domiciliar, ambos realizados com base na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça – Descabimento – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na referida Recomendação – Ausência de prova, inclusive, de que a custodiada não está obtendo o tratamento médico devido na unidade prisional e que integre o chamado "grupo de risco" em caso de contaminação pela COVID-19 ("Novo Coronavírus") – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos – Permanecem hígidos os fundamentos do quanto decidido por esta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal nos autos do habeas corpus no 2000453-63.2020.8.26.0000, em sessão permanente e virtual de julgamento realizada no dia 27/02/2020 – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.